Tribunal: STF
Processo: Rcl 95266
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão proferido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por má aplicação do Tema 1.208 da Repercussão Geral.
O reclamante sustenta, em suma, que a decisão que determinou o sobrestamento pelo Tema 1208 está equivocada, pois 
“O sobrestamento do recurso extraordinário é inócuo, uma vez que a solução da matéria abarcada pelo Tema 1.208 do STF não resolverá a questão trazida no feito, pois, antes mesmo do consentimento, já estavam presentes as fundadas razões para que os policiais entrassem no imóvel com o intuito de cessar a traficância.”
Ao final, requer 
“seja julgada procedente a presente reclamação para afastar o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do Tema 1.208 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento.”
 É o relatório. Fundamento e decido.
O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 
Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
Na espécie, a Câmara Julgadora reconheceu a nulidade das provas, conforme se extrai da ementa abaixo:
 
“EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA PROVA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. A entrada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF no Tema 280 de Repercussão Geral. A apreensão de pequena quantidade de drogas com o réu em via pública, distante 13,9 km de sua residência, não configura fundadas razões para presumir a existência de mais entorpecentes no interior do imóvel, afastando a possibilidade de extensão do flagrante. O documento de autorização para ingresso no domicílio assinado por terceira pessoa na delegacia, após a prisão do réu, não legitima a entrada na residência, até porque não esclarecida a relação com o acusado. Os depoimentos dos policiais são contraditórios quanto à realização de monitoramento prévio da residência e quanto à pessoa que teria autorizado o ingresso no imóvel, comprometendo a credibilidade da versão apresentada. Prevalência do voto vencido, que mantinha a sentença que anulou a prova. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS.” (edoc. 2, p. 90)
 
Interposto o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sob alegação de afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a Vice-Presidência daquele Tribunal determinou o sobrestamento do recurso com base no RE 1.368.160/RS (TEMA 1.208 do STF), cujo trecho colaciono:
 
“(...)
2. A controvérsia constitucional suscitada no recurso –pressupostos de validade do consentimento do morador para a busca e apreensão domiciliar - teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.368.160/RS (TEMA 1.208 do STF). 
Conforme determina o artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem não emitirá juízo de admissibilidade nos processos cujos recursos extraordinários tratem de matéria idêntica, devendo “sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional”. 
A hipótese, portanto, é de sobrestamento do recurso até o julgamento do TEMA 1.208 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.” (edoc. 2, p. 152-153)
 
Constou o agravo interno assim ementado:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.208 DO STF. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, INCISO III, DO CPC, EM RAZÃO DO TEMA 1.208 DO STF, QUE TRATA DOS PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DO CONSENTIMENTO DO MORADOR PARA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO TEMA 1.208 DO STF NÃO SERIA CAPAZ DE SOLUCIONAR A QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS, POIS O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO SE BASEIA EM EVENTUAL CONSENTIMENTO DO MORADOR, MAS NA LEGITIMIDADE DA ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO QUANDO PRESENTES FUNDADAS RAZÕES. III. RAZÕES DE DECIDIR: O ACÓRDÃO RECORRIDO DA PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL CRIMINAL, POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS INFRINGENTES DO AGRAVADO, DECLARANDO A NULIDADE DA APREENSÃO REALIZADA POR INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO. O VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO RECONHECEU A ILEGALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO PELOS AGENTES PÚBLICOS, QUE NÃO DEMONSTRARAM DE FORMA CLARA OS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE JUSTIFICAVAM ESSA CONDUTA. A CONTROVÉRSIA SUSCITADA PERPASSA OS PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DO CONSENTIMENTO DO MORADOR PARA A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, QUESTÃO AFETADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.208, COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA DEMANDA. O ARTIGO 1.030, INCISO III, DO CPC, DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO RECURSO QUE VERSAR SOBRE CONTROVÉRSIA DE CARÁTER REPETITIVO AINDA NÃO DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IV. DISPOSITIVO : RECURSO DESPROVIDO.” (edoc. 2, p. 187)
 
A insurgência não deve prosperar.
Isso porque não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. A autoridade reclamada manteve a decisão determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo reclamante porque determinante, na espécie, a questão da validade do consentimento do morador para o ingresso no domicílio, matéria reconhecida como de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.368.160-RG, Tema 1.208. 
O sobrestamento está previsto no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e é da competência do Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal de origem: 
 
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (…) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional”. 
 
A autoridade reclamada demonstrou ter sido corretamente sobrestado o recurso extraordinário, pois pendente de julgamento o Tema 1.208 da repercussão geral, “a controvérsia suscitada perpassa ‘pressupostos de validade do consentimento do morador para a busca e apreensão domiciliar’”. 
Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique a apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Vide:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III - Consoante demonstrado, não foram preenchidos os requisitos do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005 pelo instituidor da pensão da reclamante, condição necessária para garantir-lhe a paridade em relação aos servidores da ativa quanto aos critérios de reajuste de seu benefício previdenciário. Desse modo, o acórdão recorrido está em harmonia com o que decidiu esta Corte ao julgar o RE 603.580/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), não havendo teratologia a ser sanada. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 35.255/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 19/3/21).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação..” (Rcl nº 48.269/RS–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 19/11/21). 

Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.  
Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente